Tribunal: STF
Processo: ARE 1363380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 11, p. 8):



    “EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ORDEM PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR SETE ANOS. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Em regra, os Tribunais Superiores assentam a inaplicabilidade da teoria do fato consumado aos concursos públicos. 2. Todavia, em situações excepcionais, é necessário fazer o distinguishing, pois, na espécie, esta inaplicabilidade traria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada no tempo. 3. No caso concreto, é caso de manutenção da situação jurídica do requerente consolidada pelo decurso do tempo, qual seja, 07 (sete) anos de efetivo exercício no cargo de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás, considerando-se, ainda, a ausência de prejuízos a terceiros. 4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 37, II, do Texto Constitucional.



    Em suas razões, sustenta, em suma, que (eDOC 15, p. 10) :



    “A adoção da teoria do fato consumado viola frontalmente o artigo 37, inciso II, da Lei Maior em virtude da mais nefasta consequência da decisão recorrida: o autor da ação permanecerá no serviço público sem ter logrado êxito no certame (II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;), já que foi reprovado na importantíssima prova discursiva de Direito Penal e Direito Processual Penal.”



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte ao apreciar o mérito do RE 608.482, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 476). O acórdão restou assim ementado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 



    3. Recurso extraordinário provido.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente